Tribunal: TJSP
Processo: 0001003-39.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria restaram plenamente demonstradas pelas palavras da vítima, corroboradas pelo laudo de lesão corporal que evidenciou as lesões conforme descritas por ela, bem como a confissão do acusado, ficando demonstrado o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria restaram plenamente demonstradas pelas palavras da vítima, corroboradas pelo laudo de lesão corporal que evidenciou as lesões conforme descritas por ela, bem como a confissão do acusado, ficando demonstrado o ocorrido conforme descrito na denúncia, inclusive no seu dolo.

Negado provimento.